Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-13.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 13 (TREZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que condenou a recorrida em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Pretensão Recursal é a majoração dos danos morais.
3. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre do atraso de mais de 13 (treze) horas para chegar ao destino final conforme contratado.
4. Alegação do recorrido de necessidade da alteração da malha aérea que resultou no atraso do voo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
5. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, que enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
6. Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
7. Ausência de juntada pela recorrida – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea), que, aliás, não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
3. Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização.
4. Quantum indenizatório arbitrado que não observou a razoabilidade.
5. Valor readequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pelo atraso de 13 (treze) horas para chegada ao destino final sem maiores desdobramentos.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais para o importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDETE SOUZA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 870.404.251-49 (RECORRENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020